Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709250-57.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON GONCALVES MAGALHAES APELADO: GREGORIA PINTO GONCALVES, PAULO SERGIO PINTO GONCALVES, ROSEMARY PINTO GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Edmilson Gonçalves Magalhaes contra sentença (ID 49846554) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Gregória Pinto Gonçalves, Paulo Sérgio Pinto Gonçalves e Rosemary Pinto Gonçalves, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 49846613), o apelante requer exclusivamente a majoração dos honorários de sucumbência. Preparo recolhido (IDs 50409767, 50409770, 50409771 e 50409772). Em petição ao ID 51423001, é apresentado acordo entabulado entre as partes para pagamento dos honorários advocatícios. A petição foi apresentada pelo advogado dos recorridos, Sérgio Antonino Fonseca, OAB/DF 5.945. Ao ID 51483919, o recorrente, por meio do seu advogado, ratifica os termos do acordo. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 51423001 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir (IDs 49846480, 49846509 e 52097503). Não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.